Tribunal: CARF
Processo: 16327.901970/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901970/2009-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.595 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. IRRF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.
Comprovado, no processo, existirem dois pagamentos referentes ao mesmo
débito, reconhece-se o crédito relativo ao pagamento de valor equivocado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP) que informa
como crédito pagamento indevido de IRRF, código 5936 (sobre rendimentos decorrentes de
decisões da justiça do trabalho), no valor de R$ 50.836,30, efetuado em 16/06/2005, referente ao
período de apuração de 18/06/2005, com vencimento em 22/06. Transcrevo, abaixo, o relatório
da decisão de primeira instância, que resume os fatos:
O interessado, supra qualificado, entregou via Internet a Declaração de
Compensação de fls. 17/22 (PER/DCOMP no 8552.03547.100805.1.3.04-
1980), na qual declara a compensação de pretenso crédito de pagamento
indevido ou a maior de IRRF (cód. receita 5936) relativo ao período de
apuração encerrado em 18/06/2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901970/2009-28
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.595 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901970/2009-28

Pelo Despacho Decisório de fls. 11 o contribuinte foi cientificado, em
01/04/2009 (fls. 31), de que “A partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou
mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Em razão do acima descrito, não foi homologada a compensação
declarada, tendo sido o interessado intimado a recolher o débito indevidamente
compensado (principal: R$ 52.112,29).
Irresignado, o contribuinte apresentou em 30/04/2009 a Manifestação de
Inconformidade de fls. 01/06, alegando, em apertada síntese, que: 1) seria nulo
o Despacho Decisório, em razão da falta da demonstração das razões que
levaram à não-homologação da compensação, o que impediria o contribuinte
de exercer o seu direito de defesa; que 2) preencheu incorretamente sua DCTF,
uma vez que o recolhimento efetuado em 16/06/2005 mediante o DARF de
IRRF indicado, no valor de R$ 50.836,30, foi vinculado integralmente para a
quitação de um débito, quando na verdade trata-se de pagamento indevido ou a
maior; e 3) que na DCTF em declarou o débito que pretende extinguir por
compensação, o valor compensado é exatamente o valor do seu direito
creditório com os acréscimos legais cabíveis. Requer, assim, seja alterada de
ofício a informação contida em sua DCTF e reconhecido o seu direito à
compensação em questão.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I – SP, no
Acórdão às fls. 35 a 37 do presente processo (Acórdão 16-25.609, de 10/06/2010 – relatório
acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 16/06/2005
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Afastada a nulidade por ficar evidenciada a inocorrência de preterição do direito de
defesa haja vista que o despacho decisório consigna de forma clara e concisa o motivo
da não homologação da compensação.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. PAGAMENTO
UTILIZADO PARA QUITAR DÉBITO DECLARADO EM DCTF. RETIFICAÇÃO.
DESCABIMENTO.
Considera-se confissão de dívida o débito declarado em DCTF, descabendo à
autoridade administrativa a sua retificação de ofício se o contribuinte não comprova a
existência do erro material alegado.

No voto, concluiu que não havia nulidade no Despacho Decisório, já que a
decisão havia consignado de forma clara e concisa o motivo pelo qual não havia sido
homologada a compensação.
Quanto ao mérito, argumentou que os valores declarados em DCTF constituem
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito. Que se
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.595 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901970/2009-28

ficasse comprovado o erro alegado, o Fisco não poderia deixar de considerá-lo, devido ao
princípio da verdade material, mas a alegação só poderia ser acolhida se acompanhada de
documentos hábeis e idôneos capazes de comprovar a ocorrência. Que, por ausência de provas,
indeferia o pleito.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/07/2010 (Aviso de
Recebimento à fl. 41), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 12/08/2010 (recurso às
fls. 42 a 47, carimbo aposto na primeira folha).
Nele a empresa alega que foi ré em reclamação trabalhista proposta por ex-
funcionário, firmando acordo judicial nos autos. Que ao efetuar o cálculo do imposto de renda
que incidiria sobre o valor acordado, considerou na base de cálculo, além dos juros moratórios, o
valor relativo à indenização por dano moral, e procedeu ao recolhimento do imposto no valor de
R$ 50.836,30 (DARF à fl. 58). Que, percebendo o equívoco, efetuou o recolhimento correto, no
valor de R$ 12.551,48 (DARF à fl. 59), excluindo da incidência o valor pago a titulo de dano
moral, tal como expressamente restou decidido pelo juiz da causa trabalhista, nos termos da
cópia da sentença anexa (sentença às fls. 60 a 76). Ainda, que protocolou petição, em
17/06/2005, junto à Vara do Trabalho, comunicando tal equívoco, e requereu que a planilha
contendo as retificações dos valores fizesse parte da petição de acordo (petição às fls. 80 a 82).
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, em resposta ao argumento de falta de provas de suas
alegações, a empresa deu notícia da ação trabalhista que teria dado origem ao pagamento
indevido. Alegou que efetuou o recolhimento de R$ 50.836,30 com base em cálculo equivocado
(DARF à fl. 58). Que o cálculo correto gerou IRRF de R$ 12.551,48, também recolhido (DARF
à fl. 59).
Os documentos anexados aos autos, às fls. 60 a 83, indicam tratar-se da
Reclamação Trabalhista no 00620-2002. Esse número consta também como referência nos dois
recolhimentos efetuados (DARF às fls. 58 e 59), assim como o nome da reclamante – Marlene
Kotelok Diniz.
Não resta dúvida, portanto, de que ambos os DARF referem-se à ação trabalhista
em questão. Referem-se, também, à mesma base de cálculo, já que os pagamentos têm idêntico
período de apuração. Confirma-se, assim, a duplicidade de pagamento.
Quanto ao efetivo valor retido na fonte, a ser recolhido, a sentença (fls. 60 a 76) e
as petições anexadas (fls. 77 a 82) confirmam a alegação do sujeito passivo de que foi no valor
de R$ 12.551,48. A sentença, como indicado pela empresa, de fato determina que não incida IR
sobre os danos morais acordados. Os cálculos anexados, que são parte do processo judicial,
confirmam o IRRF no valor alegado. Sobre a base de cálculo de R$ 47.333,96, aplicando-se a
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.595 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901970/2009-28

alíquota de 27,50% e deduzindo-se o valor de R$ 463,35, conforme determinava a tabela de
IRRF da Receita Federal para o ano de 2005, chega-se realmente ao valor de R$ 12.551,48.
Considero, assim, que restam comprovadas as alegações do contribuinte. Houve
duplicidade de recolhimento, e aquele no valor de R$ 12.551,48 é o correto. Reconhece-se,
portanto, o crédito de R$ 50.836,30 indicado na DCOMP, homologando-se a compensação até
seu limite.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital